Tribunal: TJMT
Processo: 1015370-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015370-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), EDNO MACHADO DE MENEZES - CPF: 413.842.379-68 (AGRAVANTE), CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (AGRAVADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – ARRESTO NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE – BENS NÃO PERTENCENTES À PARTE DEVEDORA – DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DE BENS PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – NÃO PROVIMENTO.

A insuficiência de provas, quanto à dilapidação do patrimônio e à insuficiência de bens suficientes para garantir a satisfação da dívida, somado ao fato de os bens indicados pelo exequente não serem de propriedade dos devedores, justificam o indeferimento do pedido de arresto nas matrículas dos imóveis, formulado nos autos de origem.

Fica prejudicada a apreciação do agravo interno, interposto pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Edno Machado de Menezes
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial com tutela de Urgência Cautelar Incidental n. 1000249-02.2024.8.11.00101, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência (id.
217890676, págs. 61/64).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, no que tange ao pedido de arresto nos imóveis matrículas ns. 3.107 e 3.723, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia, salientando que é credor dos Agravados, no montante de R$ 3.045.176,67 (três milhões, quarenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Informou que os Recorridos possuem uma dívida em torno de R$ 451.230.615,75 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, duzentos e trinta mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), conforme informado no pedido de recuperação judicial, apresentado pelo grupo CAAGE.

Aduz que, em virtude de várias inconsistências e ilegalidades, o pedido foi indeferido, porém, os Recorridos, nos autos n. 1000703-16.2023.8.11.0101, com o intuito de violar direitos de outros credores, firmaram um acordo com terceiros, realizando a transferência em dação em pagamento dos imóveis matrículas ns. 3.107 e 3.723.

Salienta que a sentença homologatória não transitou em julgado e que os referidos imóveis são os menos onerosos, garantindo, portanto, o resultado útil da demanda satisfativa.

Enfatiza que o registro do arresto nas matrículas dos imóveis mostra-se perfeitamente possível e assegurará a preferência para o recebimento dos seus créditos, caso o Apelo seja provido, reconhecendo a ilegalidade do acordo.

Ao final, sustenta que preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal e requer seja determinada a expedição e registro do termo de arresto nas matrículas dos imóveis ns. 3.107 e 3.723.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 218290677, págs. 01/03).

Inconformado, o Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 220484178, págs. 01/16).

Em vista de não ter os Recorridos não terem sido localizados e a relação jurídica processual, na ação de base, não ter sido angularizada, o Recorrente pugnou pelo julgamento do Recurso (id. 225877189, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Edno Machado de Menezes
, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial com tutela de Urgência Cautelar Incidental n. 1000249-02.2024.8.11.00101, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência.

Colhe-se dos autos que Edno Machado de Menezes propôs a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Incidental, contra CAAGE Armazéns Gerais Eireli e Eleandro Beraldo, alegando em apertada síntese que é credor dos Requeridos, do montante de R$ 3.045.176,67 (três milhões, quarenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Salientou, na inicial, que os Requeridos não cumpriram a obrigação de efetuarem o pagamento na data estipulada (20/02/2024) e que possuem dívida no valor de R$ 451.230.615,75 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, duzentos e trinta mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), tendo, inclusive, ingressado com um pedido de recuperação judicial, mas que, por algumas inconsistências, foi indeferido.

Sustentou que houve a transferência de armazéns por valores excessivamente elevados para 02 (dois) credores, com o intuito de quitar dívidas anteriores ao pedido, no claro intuito de dilapidar patrimônio e prejudicar outros credores.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse concedida a ordem de arresto nas matrículas dos imóveis ns. 3.107 e 3.723, do Cartório de Registro da Comarca de Cláudia/MT, sobrestando o ato expropriatório até a citação dos devedores e interessados, bem como nas matrículas ns. 2.445, 2.624, 2.625, 3.325, 3.723, 5.141, 5.142, 5.143, 5.678, 5.960, 6.687, 6.688, 6.691, 6.692, 6.693, 155, 753 e 906, todas do mencionado CRI.

O Juízo singular prolatou a seguinte decisão:

Verifico que a parte autora apresentou pedido de arresto de dois bens imóveis, objetos das matrículas 3107 e 3723, aduzindo que foram ofertadas para um único credor, configurando fraude contra credores, havendo ação judicial em andamento, acostando aos autos decisão em agravo de instrumento que autorizou a penhora dessas matrículas.

Ocorre que nos autos n. 1000703-16.2023.811.0101 foi homologado acordo firmado entre terceiros e os executados, tendo objeto os bens constantes nas matrículas mencionadas. Houve recurso de apelação por terceiro interessado (inclusive representado pela mesma advogada) e o processo está conclusos para decisão. Assim, a meu sentir, embora não haja trânsito em julgado da sentença homologatória,
não vislumbro os requisitos da tutela de urgência para que seja acolhido o pedido de arresto destas matrículas
, em razão de ainda serem objeto de discussão naquele feito.

No tocante às demais matrículas,
DEFIRO
o pedido de arresto cautelar,
devendo a parte autora juntar aos autos as matrículas dos imóveis o qual pretende o arresto, no prazo de 05 (cinco) dias, informando somente matrículas na quantidade suficiente para satisfação do débito cobrado nos autos.
Juntadas as matrículas, fica desde já deferido o arresto, devendo ser expedido Ofício a respectiva serventia para a averbação do arresto na matrícula.

4.
Defiro a inclusão do nome da parte executada no rol de inadimplentes, via Serasajud.

(Sic).

Contra essa decisão, Edno Machado de Menezes interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravante insurge-se contra a parte do
decisum
que negou o pedido de arresto das matrículas dos imóveis ns. 3.107 e 3.723, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que, de fato, os Recorridos têm uma dívida superior a R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), bem assim que a recuperação judicial teve o seu processamento indeferido (id.
217890676, págs. 36/47), bem assim que o Recorrente é credor do montante de
R$ 3.045.176,67 (três milhões, quarenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), representado pela Nota Promissória, constante do id.
217890676, pág. 27.

Entrementes, o pedido de arresto nas matrículas dos imóveis
ns. 3.107 e 3.723 não comporta acolhimento, uma vez que tais bens não mais pertencem aos Recorridos, visto que foram dados em dação em pagamento, nos autos n. 1000703-16.2023.8.11.0101, decorrente do acordo firmado entre as partes, sendo, inclusive, prolatada sentença homologatória.

O fato de a sentença homologatória não ter transitado em julgado, porque fora interposto recurso de apelação, não permite o arresto pretendido, já que, neste momento, os referidos bens não são de propriedade dos Recorridos.

Não bastasse isso, constata-se que o Juízo singular concedeu o registro de arresto nas matrículas de vários outros imóveis e, em razão de não ser indicado o valor destes bens, não é possível aferir se são, ou não, suficientes para garantir o crédito do Agravante.

Registra-se que a alegação de que os mencionados imóveis são de maior liquidez e menor onerosidade registrada em matrícula, se comparados a outros, não justifica o deferimento do pedido.

Ademais, o Recorrente também não comprovou a inexistência de outros bens pertencentes aos Recorridos, bem assim que há tentativa de dilapidação do patrimônio.

Diante de tais considerações, o não provimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação do Agravo Interno.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Edno Machado de Menezes
, mantendo inalterada a decisão recorrida. Fica prejudicada a apreciação do Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024